Tribunal: TJPA
Processo: 0810667-61.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810667-61.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0810667-61.2022.8.14.0006.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

Sentenciados: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ESSENCIAL AO TRATAMENTO DO PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
GARANTIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA É COMUM AOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0810667-61.2022.8.14.0006.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

Sentenciados: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA,
nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
WALDSON JOSÉ DA SILVA
contra o
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Consta da exordial que:

“
Em razão de atendimento ao público realizado nesta 3ª Promotoria de Justiça Cível, o Ministério Público tomou conhecimento da omissão do Município de Ananindeua e do Estado do Pará em providenciar à pessoa idosa WALDSON JOSÉ DA SILVA os medicamentos Insulina Lantus/Basaglar/Tresiba de forma contínua e Insulina Apidra/Humalog/Novorapid de forma contínua, conforme prescrição médica, e as respectivas agulhas para a aplicação do medicamento, devido ao diagnóstico de Diabete mellitus não especificado (CID 10 E14.9).

No intuito de solucionar a demanda extrajudicialmente, foram enviados ofícios à Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Ofício nº 216/2021- MP/3ªPJCiv; Ofício nº 284/2021; Ofício nº 519/2021- MP/3PJCiv, Ofício nº 050/2022-MP/3ªPJCiv) e à SESPA (Ofício nº 051/2022), entretanto, não foi possível solucionar a demanda extrajudicialmente.

Ressalta-se que a pessoa idosa procurou a Secretaria Municipal de Saúde no dia 21/02/2022, ocasião em que recebeu 60 agulhas, porém o idoso necessita de 120 agulhas por mês, tendo que adquiri-las na rede particular de farmácias. Além disso, informou que a SESAU deixou de fornecer a insulina Apidra/Humalog/Novorapid.

Ademais, a pessoa idosa não possui condições de custear seu tratamento.

Da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que o paciente tem seu estado de saúde agravado porque não está recebendo o tratamento adequado, qual seja, a ingestão dos medicamentos Insulina Lantus/Basaglar/Tresiba de forma contínua e Insulina Apidra/Humalog/Novorapid de forma contínua, conforme prescrição médica, e as respectivas agulhas para a aplicação do medicamento, devido ao diagnóstico de Diabete mellitus não especificado (CID 10 E14.9).

Destaca-se, finalmente, que o Ministério Público tentou incansavelmente a solução da demanda de maneira extrajudicial, até porque havia informação de que o paciente vinha recebendo os remédios, mas a descontinuidade do fornecimento vem causando enormes transtornos e prejuízos ao munícipe, o que levou esta Promotora de Justiça a decidir judicializar a demanda.

Nestes termos o autor requereu:

“1. A concessão da tutela de evidência em caráter liminar, a fim de determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA forneçam os medicamentos Insulina Lantus/Basaglar/Tresiba de forma contínua e Insulina Apidra/Humalog/Novorapid de forma contínua, conforme prescrição médica, e as respectivas agulhas no total de 120 por mês, de forma contínua, para a aplicação do medicamento, devido ao diagnóstico de Diabete mellitus não especificado (CID 10 E14.9), para o senhor WALDSON JOSÉ DA SILVA, bem como tudo mais que se fizer necessário para a continuidade de seu tratamento, uma vez que, a cada dia que passa sem que realize o tratamento adequado, a saúde do Sr. Waldson fica mais debilitada, o que pode levá-lo à morte;

2. A citação dos demandados, por intermédio de seus representantes legais para, querendo, contestarem os termos da presente ação;

3. A procedência da ação, condenando-se o Estado do Pará e o Município de Ananindeua aos pedidos constantes nesta ação, sob pena de pagamento de multa diária, em qualquer caso, por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso no adimplemento das obrigações, para cada ente demandado, além do bloquei de verba dos entes federados para custeio do tratamento.”

Após a devida tramitação processual o Magistrado a quo proferiu a sentença julgando procedente a demanda, nos seguintes termos:

“No caso concreto está patente a necessidade do tratamento médico especializado, com o fornecimento das medicações e insumos, conforme documentos juntados aos autos.

Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA forneçam os medicamentos Insulina Lantus/Basaglar/Tresiba de forma contínua e Insulina Apidra/Humalog/Novorapid de forma contínua, conforme prescrição médica, e as respectivas agulhas no total de 120 por mês, de forma contínua, para a aplicação do medicamento, interessado WALDSON JOSÉ DA SILVA.

Tutela de Urgência confirmada em sentença.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas judiciais. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC).”

Diante da ausência de recurso voluntário os autos foram remetidos ao Tribunal para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça de manifestou pela manutenção da sentença
a quo
. ID 13024583.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0810667-61.2022.8.14.0006.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA.

Sentenciados: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

Ao analisar os autos, verifica-se que o requerente foi diagnosticado com quadro de diabetes, sendo necessário realizar tratamento mediante a ministração de insulina para controle da doença por meio das medicações Insulina Lantus/Basaglar/Tresiba e Insulina Apidra/Humalog/Novorapid, de acordo com prescrição médica.

O paciente solicitou o fornecimento da medicação junto à Secretária de Saúde do Município e do Estado, porém não obteve êxito.

Pois bem. O direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito a saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito da paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias,

não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município neste momento, a prioridade é atender a questão de urgência que o caso requerer e proporcionar ao cidadão o tratamento necessário para garantir o seu direito a vida e à dignidade.

Ressalto que é firme e claro o entendimento do STF quanto ao direito a saúde ser dever do Estado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), independentemente de qualquer regulação de responsabilidade do SUS.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO– ART. 196, CF. LEGITIMIDADE
PASSSIVA
DO
ESTADO
.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O
Estado
do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do
Estado
(lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA COM ENFERMIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. REJEITADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I - Os Estados, os Municípios e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público à garantia da saúde pública, de modo que os entes públicos podem ser demandados em conjunto ou isoladamente. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; II – A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica; III –
In casu
, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o Estado do Pará e o Município de
Paragominas
na obrigação de fazer consistente no tratamento médico adequado da Sra. Miriam Vieira dos Santos Alves, de 66 (sessenta e seis) anos de idade, que sofre de Esclerose Lateral Aminiotrófica, enfermidade que deixou a referida senhora tetraplégica e completamente limitada para as suas atividades;

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível;

V - Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro ou bloqueio de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio e com a adequada fundamentação. Precedentes no colendo STJ;

VI - O pleito de redução da multa não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VII - Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado
do Pará e pelo Município de
Paragominas
conhecidos e improvidos;

VIII – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (8289141, 8289141, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Assim, mesmo considerando a extrema importância das restrições orçamentárias e financeiras dos entes públicos, existem situações que merecem a imediata intervenção judicial, devendo, obviamente, serem adotados critérios para evitar que ocorra uma sobrecarga orçamentária.

Nestes moldes nem mesmo a alegação de violação ao princípio da reserva do possível, pode ser levado em consideração posto que para tanto é necessário que fique efetivamente demonstrado que o ente público não dispõe do valor demandado, ou que a utilização do mesmo causará efetivamente prejuízo à administração, o que não restou configurado nos autos.

Portanto, acertada a sentença reexaminada, deve ser mantida.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/05/2023